Tribunal: TJBA
Processo: 8092540-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092540-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HANNA MALTEZ PEREIRA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO, CHAISE OLIVEIRA PEREIRA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, CHAISE OLIVEIRA PEREIRA, SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE DE 72%. ABUSIVIDADE DECLARADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão que negou provimento aos recursos das rés e deu parcial provimento ao recurso do autor, mantendo a declaração de abusividade de reajuste de 72% aplicado em plano de saúde coletivo empresarial, destinado a criança de 4 anos portadora de Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise das provas e fundamentos jurídicos invocados; (ii) avaliar a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina detidamente a distinção entre planos coletivos e individuais, reconhecendo a inexistência de submissão dos primeiros aos índices da ANS, mas reafirmando que isso não afasta o controle judicial de abusividade.

4. O julgado fundamenta que o reajuste de 72% foi aplicado sem justificativa técnica adequada e sem demonstração objetiva da variação de custos ou da sinistralidade, conforme ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A alegação de que relatórios de auditores independentes atestariam a idoneidade dos dados utilizados não supre o dever de transparência para com os beneficiários, tampouco comprova, de forma acessível e objetiva, a razoabilidade do reajuste aplicado.

6. O acórdão aprecia os argumentos sobre liberdade contratual e consequencialismo, afirmando que a autonomia privada não afasta os limites impostos pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva.

7. O controle jurisdicional exercido no caso não configura interferência indevida no poder regulatório da ANS, pois se limita à análise de cláusula contratual específica sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

8. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada argumento ou prova, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

9. A mera discordância quanto ao resultado do julgamento não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

10. Não se admite o prequestionamento de dispositivos constitucionais ou legais quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LV, 93, IX; CPC, arts. 1.022, 373, II, 489, §1º, IV e VI; CC, arts. 317, 421, 422 e 478.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 09.09.1996; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1383190/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 10.02.2015; TRF-3, AI 50303725520194030000, Rel. Des. Fed. Monica Nobre, j. 17.05.2024, DJe 28.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8107290-80.2024.8.05.0
00
1
, em que
figuram com embargantes

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, e embargado

HANNA MALTEZ PEREIRA DOS SANTOS
e
OUTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
ambos os embargos de declaração, na esteira do voto do Relator.

RM07